Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REGULARMENTE PRESTADOS. CONTRATOS COM OBJETOS DISTINTOS. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Os Réus/Apelados provaram fato impeditivo do direito do Autor/Apelante, qual seja, a regular prestação dos serviços advocatícios e os objetos distintos dos contratos firmados, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Diante da legitimidade dos contratos livremente pactuados e da regular prestação dos serviços advocatícios, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de ressarcimento em danos materiais.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.